Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715555-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARIANA LOURENCO LELIS BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO D E C I S Ã O PJE 0715555-10.2024.8.07.0000 Trata-se de Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0708345-05.2024.8.07.0000, recurso ajuizado por MARIANA LOURENCO LELIS BASILIO e EDUARDO GUSTAVO BASILIO, a qual deferiu o pedido de efeito ativo para que sejam suspensas as cobranças das parcelas referentes ao contrato em discussão no processo que tramita no juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF (PJE 0701827-84.2024.8.07.0004). Em suas razões, o agravante alega que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento (ID. 57575619 dos autos de origem) merece reforma, pois não houve intimação pessoal do agravante, sobretudo, requer a reforma da decisão agravada no intuito de afastar a multa fixada, ou, caso seja mantida, requer a redução do valor a título de astreintes. Preparo juntado ao ID. 58112625. Intimado ao ID. 58508868, o agravante confirmou que o objeto do presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que fixou multa em sede de antecipação de tutela (ID. 58829522). Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. Decido. Da preliminar de não conhecimento do recurso. O presente agravo de instrumento pretende a reforma de decisão proferida em sede de outro agravo de instrumento (PJE 0708345-05.2024.8.07.0000), a qual transcrevo abaixo: Intime-se os agravados para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar que cumpriram a obrigação, sob pena de multa em caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID. 57575619 dos autos PJE 0708345-05.2024.8.07.0000) Assim, este recurso se refere a questão não prevista nas hipóteses listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Além disso, ainda que se considerasse a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988/STJ) de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, não seria cabível o agravo de instrumento no presente contexto, uma vez que não foram verificados os requisitos de “urgência” e de “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” necessários para aplicação da tese citada. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital